Tribunal: TCU
Processo: 028.147/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME. APOSENTADORIA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 636/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul.